Tribunal: TJES
Processo: 5006716-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006716-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO
AGRAVADO: Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória/ES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006716-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533
AGRAVADO: JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0034362-69.2014.8.08.0024, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência formulado pelo ora agravante.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 3112996).

No presente caso, não prospera a pretensão recursal do agravante na medida em que a r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso especial interposto pelos ora agravados consignou que os honorários advocatícios de sucumbência seriam majorados para 15% (quinze por cento) caso tivessem sido fixados na origem.

Ocorre que a r. sentença proferida no processo originário, que foi confirmada em sede de recurso de apelação cível, não condenou os agravados em percentual de honorários advocatícios de sucumbência, mas tão somente determinou a compensação da referida verba em virtude da sucumbência recíproca.

Assim, revela-se inexequível a majoração imposta pelo egrégio Tribunal da Cidadania.

Ademais, a quantia recebida pelos agravados no bojo do processo originário, aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) para cada um, não tem o condão de alterar a situação de hipossuficiência dos mesmos, devendo ser mantida, portanto, a suspensão da exibilidade de eventuais verbas sucumbenciais.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA EM FAVOR DOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, não prospera a pretensão recursal do agravante na medida em que a r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso especial interposto pelos ora agravados consignou que os honorários advocatícios de sucumbência seriam majorados para 15% (quinze por cento) caso tivessem sido fixados na origem. 2. Ocorre que a r. sentença proferida no processo originário, que foi confirmada em sede de recurso de apelação cível, não condenou os agravados em percentual de honorários advocatícios de sucumbência, mas tão somente determinou a compensação da referida verba em virtude da sucumbência recíproca. 3. Ademais, a quantia recebida pelos agravados no bojo do processo originário, aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) para cada um, não tem o condão de alterar a situação de hipossuficiência dos mesmos, devendo ser mantida, portanto, a suspensão da exibilidade de eventuais verbas sucumbenciais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.